Tribunal: TJMT
Processo: 1010446-87.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010446-87.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVINA DE ARAUJO ESTEVAO - CPF: 102.560.451-27 (APELANTE), MAICK VIEIRA DE SOUZA - CPF: 058.862.991-06 (APELANTE), SATURNINO SOARES DE MORAES NETO - CPF: 630.469.111-49 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS SOARES VIEIRA - CPF: 075.937.361-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELLY GOMES DA SILVA - CPF: 075.932.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES NOGUEIRA - CPF: 621.295.111-04 (ASSISTENTE), ELIANE VIEIRA SOUZA MIRANDA - CPF: 030.972.901-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILSON FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.845.311-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IVINA DE ARAUJO ESTEVAO - CPF: 102.560.451-27 (APELADO), MAICK VIEIRA DE SOUZA - CPF: 058.862.991-06 (APELADO), IVINA DE ARAUJO ESTEVAO - CPF: 102.560.451-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Repressão ao furto noturno. Recursos desprovidos

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [concurso de pessoas] e corrupção de menores (duas vezes) a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime semiaberto.

A defesa visa à absolvição por ausência de provas.

O Ministério Público Estadual visa o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) provas insuficientes para as condenações; 2) aplicação da causa de aumento do repouso noturno na dosimetria da pena do crime de furto qualificado.

III. Razões de decidir

1.
Se comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto qualificado, porquanto suficientemente demonstradas pelos depoimentos de policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas da apreensão das res furtiva em seu poder, em circunstâncias que evidenciam ser o réu autor do crime, não há como acolher a tese absolutória.

2. O cometimento do delito, por volta das 23h30min, caracteriza o furto durante o repouso noturno.

3. O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou posição de que o aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o)
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)
.

4. O
repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base
.

IV. Dispositivo

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O crime de corrupção de menores independe da prova da efetiva corrupção, bastando à participação do menor em delito com agente maior de idade.

2. A prática de furto qualificado no período noturno não autoriza a causa de aumento do art. 155, §1o, do CP, podendo apenas ser considerada para a fixação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, 155, §1o, §4o, IV, e 70; CPP, arts. 577 e 593, I; ECA, art. 244-B; CF/1988, arts. 5o, LV; STJ, Súmula 500.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.890.981/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 25.05.2022; STJ, AgRg no REsp 2.062.298/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 01.09.2023; TJMT, AP 0007115-41.2011.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.02.2020; TJMT, AP 0001544-55.2018.8.11.0084, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1010446-87.2022.8.11.0003 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE (S): MAICK VIEIRA DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS (S): MAICK VIEIRA DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MAICK VIEIRA DE SOUZA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJe no 1010446-87.2022.8.11.0003), que condenou MAICK VIEIRA DE SOUZA por furto qualificado [concurso de pessoas] e corrupção de menor (duas vezes) a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime semiaberto - art. 155, §4o, IV, do CP e art. 244-B do ECA - (ID 292038991).

MAICK VIEIRA DE SOUZA sustenta que as provas seriam insuficientes para as condenações.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 292039003).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA sustenta que “
a prática do delito no período em que a vigilância está reduzida demonstra maior covardia e periculosidade na conduta do agente, merecendo, por isso, maior reprovação
”.

Pede o provimento para reconhecer a causa de aumento do repouso noturno (ID 292038994).

MAICK VIEIRA DE SOUZA e a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugnam pelo desprovimento dos contrapostos apelos (ID 292038996 e 292039006).

A i. 13a
Procuradoria-Geral de Justiça Criminal
suscita o não conhecimento do recurso defensivo por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, opina pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Crimes de furto qualificado e corrupção de menores. Condenação do réu Maick Vieira de Souza e absolvição da ré Ivina De Araujo Estevão. 1) Recurso do réu

Maick Vieira de Souza. Preliminar de não conhecimento. Ausência de fundamentação. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Mérito. Requerida a reanálise dos fatos e das provas. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. 2) Recurso do Ministério Público. Pleito de utilização da majorante do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena do crime de furto qualificado. Procedência. Valoração negativa do vetor circunstâncias do crime com fundamento no furto praticado no período noturno. Maior reprovabilidade. Parecer pelo não conhecimento do recurso interposto pela defesa e, no mérito, pelo seu desprovimento, bem como pelo provimento do apelo ministerial.
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 296885869)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 13a Procuradoria-Geral de Justiça Criminal suscita o não conhecimento do recurso da Defesa por ofensa ao princípio da dialeticidade.

De fato, nas razões recursais, o órgão da Defensoria Pública apontou como fundamento recursal o direito à reanalise de fatos e provas pela instância superior [duplo grau de jurisdição], pugnando pela absolvição do apelante, não exercendo adequadamente seu dever constitucional de assistência jurídica, não bastasse à indiferença com a jurisdição de segundo grau.

Ocorre que o apelante
MAICK VIEIRA DE SOUZA
, intimado da sentença condenatória, manifestou expressamente seu desejo de recorrer, consoante certidão (ID 292039000).

No caso, não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do apelante tenha apresentado pedido de absolvição genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que ele manifestou expressamente, quando foi intimado da sentença, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa; cumprindo destacar, ademais, que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício.”
(AP 0016306-37.2016.8.11.0055 – Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal, 29.9.2021)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de abril de 2022, por volta das 23h30, em uma rotatória da BR-163/364, no Município de Jaciara, nesta Comarca, IVINA DE ARAUJO ESTEVÃO e MAICK VIEIRA DE SOUZA, no período noturno, mediante concurso com os menores Antônio Carlos Soares Vieira e Maikaelly Gomes da Silva, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em um módulo de caminhão Volvo, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de propriedade da vítima Anilson Ferreira da Cruz.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, IVINA DE ARAUJO ESTEVÃO e MAICK VIEIRA DE SOUZA facilitaram a corrupção dos inimputáveis Antônio Carlos Soares Vieira (nascido em 27/12/2005) e Maikaelly Gomes da Silva (nascida em 08/12/2004), praticando com eles o crime acima descrito.

Infere-se do caderno informativo que, na data dos fatos, os denunciados IVINA e MAICK, mediante ajuste prévio e auxílio mútuo com os adolescentes Antônio Carlos e Maikaelly Gomes, se deslocaram com o veículo Corola, de cor preta, placa NJU6J17, do Município de Rondonópolis com destino à Jaciara, a fim de localizar um caminhão para furtar o módulo central.

Ao adentrarem na rotatória da BR-163/364, no Município de Jaciara, vislumbraram uma carreta Volvo FH 460, estacionada em frente de uma residência.

Na ocasião, aproveitando da calmaria noturna, os increpados, com o auxílio dos adolescentes, subtraíram o módulo do veículo Volvo, evadindo-se todos, na sequência, em direção à Rondonópolis, desviando do posto da Polícia Rodoviária Federal por meio de uma estrada de terra.

Ao se aproximarem do estabelecimento “Praia Clube”, no Município de Rondonópolis, restaram abordados pela autoridade policial, sendo que, na oportunidade, o denunciado MAICK obteve êxito em empreender fuga do local a pé.

Realizada revista veicular, restou localizado o módulo do caminhão subtraído.

Ressai ainda que, ao despertar, por volta das 01h30, a vítima foi avisada que havia policiais em frente a sua residência verificando seu caminhão. Ao comparecer no local, Anilson tentou ligar o seu caminhão, sem êxito, constatando, assim, o furto do módulo central do veículo. [...]

Diante do exposto, denuncio IVINA DE ARAUJO ESTEVÃO e MAICK VIEIRA DE SOUZA, como incurso no art. 155, §1o e §4o, IV, do Código Penal, e art. 244- B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal, [...].”

(Marcelo Rodrigues Silva, promotor de Justiça - ID 292038883)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva dos crimes imputados ao réu encontra-se cabalmente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito no 131.3.2022.6368, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão no 2022.16.148262, termo de entrega, bem como pelas declarações carreadas aos autos.

No que se refere à autoria delitiva, tenho que restou incontroversa nos autos, o que se pode constatar através das declarações apresentadas nos autos. [...]

Nesta senda, constato que o réu MAICK VIEIRA DE SOUZA, de forma sorrateira e previamente ajustado com os adolescentes Antônio Carlos Soares Vieira (DN 27/12/2005) e Mikaelly Gomes da Silva (DN 08/12/2004), se deslocaram de Rondonópolis com destino a esta Cidade e Comarca de Jaciara, no veículo Corolla, de cor preta, placa NJU-6J17, situação em que, subtraíram 01 (um) módulo do caminhão Volvo, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme consta do auto de avaliação no 2022.16.155619, o qual estava estacionado em frente à residência da irmã da vítima Anilson Ferreira da Cruz, na ocasião em que este estava descansando para no dia seguinte seguir viagem.

Na sequência, evadiram-se em direção à cidade de Rondonópolis, onde desviaram do posto da Polícia Rodoviária Federal por meio de uma estrada de terra, e ao se aproximarem do estabelecimento “Praia Clube”, localizado no Município de Rondonópolis, foram abordados pelos policiais militares Saturnino Soares de Moraes Neto e Cláudio Alves Nogueira, os quais ao realizarem revista veicular, lograram êxito na localização do módulo subtraído do caminhão da vítima Anilson Ferreira da Cruz [...]

Com efeito, reconheço a qualificadora estampada no inciso IV, do § 4o, do artigo 155, CP, atinente ao concurso de agentes, uma vez que restou plenamente demonstrada a participação em comunhão de ação e desígnios tanto do acusado quanto dos adolescentes Antônio Carlos Soares Vieira e Mikaelly Gomes da Silva na empreitada criminosa.

Lado outro, AFASTO a incidência da causa de aumento descrita no artigo 155, §1°, do Código Penal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. – Tema 1.087 – ex vi STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022

No que tange aos crimes de corrupção de menores, de igual forma, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido que por se tratar de crimes formais, independe da prova da efetiva corrupção do menor, nos termos do verbete do enunciado sumular no 500. [...]

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado MAICK VIEIRA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, e artigo 244-B, cabeça, da Lei Federal no 8.069/90, (por duas vezes), na forma do artigo 70, do Código Penal (em relação aos crimes de corrupção de menores), todos, na forma do artigo 70, do Código Penal (em relação aos crimes de furto qualificado e corrupção de menores) [...]

Tendo em conta o reconhecimento do concurso formal (artigo 70 do Código Penal) entre o crime de furto qualificado e os crimes de corrupção de menores, tomo a maior pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, vez que é a mais grave, e a aumento em 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Mantenho a pena de multa em 18 (dezoito) dias-multa, sendo o dia-multa correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

V- Do regime inicial de pena: FIXO O REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal. [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de direito – ID 292038991)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.148262 (ID 292038857) e Termo de Entrega no 2022.16.344252 (ID 292038872), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Saturnino Soares de Moraes Neto, policia militar (ID 292037899), Claudio Alves Nogueira, policia militar (ID 292038850), Antônio Carlos Soares Vieira, adolescente (ID 292038851), Mikaelly Gomes da Silva, adolescente (ID 292038852), Ivinia Araujo Estevão codenunciada (ID 292038853), Eliane Vieira Souza Miranda, testemunha (ID 292038862 - fls. 65/66) e Anilson Ferreira da Cruz, vítima (ID 292038862 - fls. 69).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Anilson Ferreira da Cruz, os policiais militares Claudio Alves Nogueira e Saturnino Soares de Moraes Neto, a codenunciada Ivinia Araujo Estevão e MAICK VIEIRA DE SOUZA, apelante (Relatório Mídias - ID 292038967).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia
(ID 292038883)
, e
xtrai-se que, no dia 18.4.2022, por volta das 23h30min, em uma rotatória da BR-163/364, Jaciara/MT, no período noturno, MAICK VIEIRA DE SOUZA [apelante] e os adolescentes Antônio Carlos Soares Vieira e Maikaelly Gomes da Silva subtraíram um módulo de caminhão, marca Volvo, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Verifica-se que Anilson Ferreira da Cruz [vítima], no dia seguinte [
19.4.2022
], acionou a Polícia Militar e comunicou a ocorrência do furto. Em ato contínuo,
Cláudio Alves Nogueira e Saturnino Soares de Moraes Neto [policiais militares], em diligências, receberam informação de que os suspeitos se dirigiam à cidade de Rondonópolis, onde foram localizados com o bem subtraído e realizada a prisão em flagrante, conforme depoimentos em ambas as fases da persecução (ID 292037899, 292038850, 292038862 - fls. 69 e Relatório Mídias - ID 292038967).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada aos depoimentos dos policiais militares [
Claudio Alves Nogueira e Saturnino Soares de Moraes Neto], bem como a
apreensão do objeto subtraído [
módulo de caminhão]
com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação por furto qualificado (TJMT, AP
no
0007115-41.2011.8.11.0055 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“
As declarações do policial responsável pela prisão em flagrante, somadas ao depoimento prestado pela vítima, bem como a apreensão dos objetos subtraídos na posse do apelante, afiguram-se suficientes para comprovar o furto qualificado.
” (AP no 1005349-47.2020.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, 12.5.2025)

“Se comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto qualificado [...], porquanto suficientemente demonstradas pelos depoimentos de policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas [...] da apreensão das res furtiva em seu poder, em circunstâncias que evidenciam ser o réu autor do crime, não há como acolher a tese absolutória.”
(AP no 0001472-63.2008.8.11.0005 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 5.7.2023).

Em seu turno, Antônio Carlos Soares Vieira possuía 16 (dezesseis) anos e Maikaelly Gomes da Silva 17 (dezessete) anos à época da prática de furto qualificado pelo apelante (ID 292038851 e 292038852).

O delito previsto no art. 244-B do ECA caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o crime.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.”
(AgRg no REsp no 1.806.593/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 4.6.2020)

No mesmo sentido, anote-se julgado esta e. Câmara:

“
A menoridade dos adolescentes envolvidos restou comprovada por documentos oficiais anexados aos autos (identidade e fichas policiais), os quais possuem presunção de veracidade, sendo suficiente para caracterizar o crime de corrupção de menores.
” (AP no 0001544-55.2018.8.11.0084, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2025)

Logo, a responsabilização penal do apelante por furto qualificado e corrupção de menor (duas vezes) deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria do furto qualificado.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
ao valorar a culpabilidade [premeditação] e as circunstâncias do crime [período noturno].

Frise-se que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJMT, Enunciado Criminal 49).

Por outro lado, os fatos foram cometidos por volta das 23h30min, a caracterizar o furto durante o repouso noturno (STJ - REsp: 1979998 RS 2022/0012515-7, Terceira Seção, 27.6.2022).

Ressalta-se que
o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou posição de que o aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o)
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ – Rel. Min. João Otávio de Noronha - 27.6.2022).

Aplicável julgado desta e. Câmara Criminal:

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP NU 0001605-19.2019.8.11.0006 - Relator: Des. Paulo da Cunha, 8.7.2022)

Todavia, o “
repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base
” (STJ, AgRg no REsp no 2.062.298/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 1.9.2023).

Assim sendo, a pena deve ser mantida em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a manter a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, a conversar a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Passa-se à revisão da dosimetria da corrupção de menor.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
ao valorar a culpabilidade [premeditação] e as circunstâncias do crime [período noturno].

Adotam-se julgados desta e. Câmara:

“
A premeditação comprovada autoriza negativar a vetorial da culpabilidade.
” (AP no 0001409-87.2016.8.11.0092, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 18.6.2025)

“
É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, especialmente se demonstrado que a infração foi cometida em circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta, como durante o repouso noturno
.” (AP no 1027509-21.2024.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 30.5.2025)

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a manter a pena intermediária em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, a conversar a pena definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Devido a existência do concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CP, as penas foram elevadas no patamar de 1/6 (um sexto) (STJ - AgRg no HC: 707389 MG 2021/0370690-0, Quinta Turma, 28.4.2022), a totalizar 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025